Tribunal: TJPA
Processo: 0003378-26.2013.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003378-26.2013.8.14.0039

APELANTE: DAVID ROCHA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO CONTENDO A APREENSÃO DE 32,951G (TRINTA E DOIS GRAMAS E NOVECENTOS E CINQUENTA E UM MILIGRAMAS). DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE JÁ RECONHECIDA EM SENTENÇA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO FIXADA EM 1/6. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE JUSTIFICAM A FRAÇÃO UTILIZADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

-Apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o recorrnete seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de “ação múltipla” ou “conteúdo variado”. Pelas circunstâncias do fato delituoso, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, bem como a ausência de prova nos autos de que a droga apreendida seria para o consumo próprio, levam ao reconhecimento da conduta descrita no art. 33 da lei 11.343/2006, logo, não há a possibilidade de desclassificar o crime para o art. 28 da Lei de Drogas.

- Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador. Foi valorada a culpabilidade de forma negativa justificando-se n
o grau elevado de reprovação da conduta do ora recorrente, acima na normalidade do tipo, diante do modus operandi em que se desenvolveu a ação delituosa, já que se utilizava de duas residências para manter o comércio espúrio de drogas, sendo inclusive uma onde reside sua genitora.

- No presente caso, há a incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do CPB, pois, conforme documento de identificação acostado, que se verifica que o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato delituoso, visto que nasceu no dia 22/04/1994, tendo o crime ocorrido em 11/06/2013, quando tinha 19 (dezenove) anos de idade. Contudo, na sentença recorrida já houve o reconhecimento da

atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB, sendo reduzida a pena em 04 (quatro) meses e 50 (cinquenta) dias-multa.

- A aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

- É cediço que a quanti
dade e a natureza das drogas constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em patamar inferior ao máximo legal. Dessa forma, no presente caso, a quantidade e natureza da droga apreendida, bem como as circunstâncias do caso em concreto, autorizam a incidência da redutora do tráfico privilegiado no patamar declinado pelas instâncias ordinárias (1/6).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da Defesa e
negar provimento.

Belém/PA/Assinatura Eletrônica

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta, em id. 8977572 - Pág. 8, por
DAVID ROCHA DOS SANTOS,
por intermédio de Defensor Público,
Dr.
DIOGO MARCELL S. N. ELUAN
, impugnando a r. decisão proferida, em id 8977572 - Págs. 1/6, pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA,
que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

Consta na inicial acusatória

,

que, no dia 11/06/2013, por volta das 17:00 horas, a Polícia Civil recebeu denúncia, via telefone, de que na residência localizada na rua Zulmira Sampaio de Almeida, nº 42, bairro Jaderlandia, em Paragominas, de propriedade do apelante, funcionava um ponto de venda de drogas.

Prossegue relatando que, de posse dessas informações, os policiais se dirigiram até o local indicado, e lá chegando encontram o apelante, e, ao ser revistado, encontraram no bolso da sua bermuda 04 (quatro) pedras de oxi, tendo o ora recorrente confessado que havia mais entorpecentes na residência de sua mãe, localizada na ria Zulmira Sampaio de Almeida, nº 67, bairro Jaderlandia, em Paragominas. Ato contínuo, os policiais de dirigiram até o novo endereço, onde encontraram mais 06 (seis) pedras de oxi.

Nas razões recursais, id 8977577 - Págs. 1/10, a defesa pleitea inicialmente, pela desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06, sob a alegação de que a droga apreendida era para o consumo pessoal do apelante, não havendo nos autos qualquer prova de que tal substância se destinava à mercancia. Subsidiariamente, requerer o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, com o afastamento da negativação da circunstância judicial da culpabilidade, bem como a aplicação da atenuante da menoridade na segunda fase de dosimetria, reduzindo-se a reprimenda imposta ao apelante. Por fim, postulou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), com a fixação do regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Nas
contrarrazões
, em ids 8977577 - Pág. 16/ss, e id 8977578 - Pág. 1/2 o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e

provimento parcial
do recurso

para modificar a r. sentença apenas quanto à redução de 1/6 em razão do recorrente possuir menos de 21 anos de idade na data do fato, mantendo a sentença
a quo
em seus ulteriores termos.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra
do Douto
Procurador de Justiça,

Dr

HAMILTON NOGUEIRA SALAME,
em Id
9215963 - Pág. 1/11
,
que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para que seja reconhecida a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, com a consequente redução da pena do recorrente na segunda fase de dosimetria, mantendo-se, contudo, os demais termos da sentença hostilizada.

É o Relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital

Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, nas razões recursais, id 8977577 - Págs. 1/10, a defesa pleitea inicialmente, pela desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06, sob a alegação de que a droga apreendida era para o consumo pessoal do apelante, não havendo nos autos qualquer prova de que tal substância se destinava à mercancia.

Subsidiariamente, requerer o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, com o afastamento da negativação da circunstância judicial da culpabilidade, bem como a aplicação da atenuante da menoridade na segunda fase de dosimetria, reduzindo-se a reprimenda imposta ao apelante.

Por fim, postulou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), com a fixação do regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se inicialmente que a
tese de desclassificação
não merece ser acolhida. Vejamos:

Narra a denúncia em síntese, que no dia 11 de junho de 2013 a polícia civil recebeu denúncia anônima que na residência do ora recorrente funcionava ponto de venda de drogas. E, lá chegando, encontraram o recorrente com 04 (quatro) pedras de oxi e ainda o recorrente confessou que na residência de sua mãe havia mais, onde encontraram mais 06 (seis) pedra de oxi.

A
Materialidade
do
crime de tráfico de drogas
encontra-se comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 8977312 - Pág. 1/2), o qual atestou a natureza entorpecente da substância apreendida, consistente em 10 (dez) petecas contendo a substância entorpecente conhecida como “cocaína”, pesando o total de
32,951g (trinta e dois gramas e novecentos e cinquenta e um miligramas).

Quanto à autoria do crime, extrai-se que a autoridade policial recebeu ligações anônimas dando conta de que o recorrente

David estava realizando a venda ilícita de drogas. Diante de tais informações, a autoridade policial se dirigiu ao local e lá chegando apreendeu na posse do acusado 04 (quatro) pedras de oxi, ocasião em que afirmou que também existia drogas guardadas na residência de sua genitora, onde foi encontrado mais 06 (seis) pedras de oxi.

Os policiais, Denilson José e Marileno Alcantara, que participaram do flagrante declaram, em juízo, de forma uníssona, que foi encontrado drogas no bolso do acusado David e que em seguida ele mesmo afirmou que havia mais drogas guardadas em sua residência, o que foi apreendido pelos mesmos.

Assim, como bem fundamentou o MM. Magistrado sentenciante, a prisão do recorrente não ocorreu por acaso, mas sim após prévia denúncia de que o mesmo estaria realizando o comércio espúrio de drogas, fato que foi confirmado com a apreensão de 04 (quatro) pedra de oxi em poder do acusado, além de mais 06 (seis) que estavam guardadas na residência de sua genitora.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procedem a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza. Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como no presente caso.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). (...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Vale ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de “ação múltipla” ou “conteúdo variado”.

Consta no Laudo toxicológico definitivo (ID 8977312 - Pág. 1/2que foram apreendidas 10 (dez) petecas contendo a substância entorpecente conhecida como “cocaína”, pesando o total de 32,951g (trinta e dois gramas e novecentos e cinquenta e um miligramas). Assim, pelas circunstâncias do fato delituoso, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, bem como a ausência de prova nos autos de que a droga apreendida seria para o consumo próprio, levam ao reconhecimento da conduta descrita no art. 33 da lei 11.343/2006, logo, não há a possibilidade de desclassificar o crime para o art. 28 da Lei de Drogas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)2. Quanto ao sistema de valoração das provas, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente.

3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial.

4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

7. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

A tese portanto de
desclassificação
do crime em questão para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas trazida pela recorrente encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

Nesse contexto, restaram caracterizadas a autoria e a materialidade do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei Nº 11.343/2006, não havendo como prosperar a tese de defesa relativa à desclassificação da figura típica, de tal sorte que a manutenção da sentença ora guerreada é medida que se impõe.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Ao crime que possui como penas cominadas a de
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa
, o MM. Magistrado
a quo
fixou ao ora recorrente a pena base em
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa,
nos seguintes termos:

“IV - DOSIMETRIA:

A) 1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP): A culpabilidade concebida como a reprovabilidade da conduta do agente, esta denota elevado grau de censurabilidade social, tendo em vista o modus operandi em que se desenvolveu a ação delituosa, já que, o acusado se utilizava de duas residências para manter o comércio espúrio de drogas, sendo inclusive uma onde reside sua genitora. Os antecedentes referem-se aos acontecimentos relacionados à vida do réu antes da prática da infração, estes são bons, pois devido ao atual entendimento jurisprudencial baseado na presunção de inocência, somente processo com transito em julgado podem ser considerados nesta fase, e não há nada nesta fase em relação ao acusado. A conduta social diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social. In casu, reputo-os favoráveis. A personalidade condiz ao caráter ou à índole do réu, entendo que não há nos autos provas de que nele há inclinações para o crime, até porque não há meio seguros e disponíveis para aferir tal condição. Os motivos, materializados na causa que forma a vontade criminosa, nada indicam. Quanto às circunstancias do crime, estas encontram-se relatadas nos autos. As conseqüências do crime reputo-as favoráveis, eis que a droga foi apreendida, não chegando a ser comercializada. O comportamento da vítima é irrelevante, face a vitimização difusa.

Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta que as circunstâncias judiciais fixo a pena base em
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

B) 2ª Fase: Circunstâncias Legais: Inexistem agravantes. Por outro lado, reconheço a atenuante pelo fato de o acusado ser menor de 21 anos à época dos fatos, razão pela qual atenuo a pena acima dosada em 04 (quatro) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, ficando em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos dias-multa).

C) 3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição: não há causa de aumento de pena. No entanto, reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da referida Lei, razão pela qual diminuo a pena acima dosada em 1/6, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

D)PENA DEFINITIVA: Tendo em vista não dispor de parâmetros seguros para análise de possível detração, TORNO DEFINITIVA A PENA ACIMA DOSADAS DE 05 (CINCO) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, A RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO MENSAL, EM FACE À INIDONEIDADE FINANCEIRA DO RÉU.

V- REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA: Fixo o regime inicial semi-aberto (Art. 33, § 2º, do CP), em consonância com jurisprudência dos Tribunais Superiores: Fixo o regime inicial semi-aberto (Art. 33, § 2º, do CP)”.

Nota-se que diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável, no caso, a culpabilidade, o MM. Magistrado elevou a pena base em 01 (um) ano e 10 (dez) meses e 150 dias multas acima do mínimo legal cominado.

Para tanto, justificou o grau elevado de reprovação da conduta do ora recorrente, acima na normalidade do tipo, diante do
modus operandi
em que se desenvolveu a ação delituosa, já que, o ora recorrente se utilizava de duas residências para manter o comércio espúrio de drogas, sendo inclusive uma onde reside sua genitora.

Dentro da sua discricionariedade, o MM. Magistrado pode aplicar o aumento sugerido em 1/8 (um oitavo) pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para cada circunstância judicial negativa, entretanto, pode ponderar algumas circunstâncias mais graves, que ultrapassam a normalidade do tipo, e elevar, diante das características do caso, em fração maior.

Assim, entendo que a elevação da pena base encontra-se em consonância e proporcional às caraterísticas do caso, constantes na própria sentença, não merecendo assim, qualquer reparo.

E, como bem vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INSISTÊNCIA DE CONTINUAR PERGUNTANDO AO ACUSADO EM SEU INTERROGATÓRIO E REFERÊNCIA DO SILÊNCIO DO RÉU NOS DEBATES. REJEITADA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1. Não houve efetivo prejuízo ao direito do Réu, diante da insistência do MP em efetuar perguntas ao Réu mesmo este ter declarado que não responderia às pergunta do Ministério Público, assim como a referência do Parquet ao seu silêncio em Plenário, posto que já havia na causa a admissão judicial da autoria delitiva e o conjunto probatório levava à sua culpabilidade, e o apelante alegou nulidade sem apontar o efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.

2. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

3. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

4. Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime.

(TJPA. 2020.00882119-55, 212.728, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-12, Publicado em 2020-03-17)

A defesa também pleiteou a aplicação da atenuante da menoridade na segunda fase de dosimetria. De fato no presente caso, há a incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do CPB, pois, conforme documento de identificação acostado no ID 8977310 - Págs. 9/10, verifica-se que o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato delituoso, visto que nasceu no dia 22/04/1994, tendo o crime ocorrido em 11/06/2013, quando tinha 19 (dezenove) anos de idade.

Contudo, na sentença recorrida já houve o reconhecimento da

atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB, sendo reduzida a pena em 04 (quatro) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, ficando em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos dias-multa).

A aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Na terceira fase, foi reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da referida Lei, razão pela qual foi diminuída a pena acima dosada em 1/6, passando a dosá-la em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A

defesa postulou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). No entanto, não há como ser acolhida a pretensão em tela, em razão da quantidade e a natureza do entorpecente apreendido pelos policiais, consistente em 10 (dez) petecas contendo a substância entorpecente conhecida como “cocaína”, pesando o total de 32,951g (trinta e dois gramas e novecentos e cinquenta e um miligramas).

E, como bem se manifestou o Procurador de Justiça, como é cediço, a quantidade e a natureza das drogas constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, em patamar inferior ao máximo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO FIXADA EM 1/2. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE JUSTIFICAM A FRAÇÃO UTILIZADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. 2. É cediço que a quantidade e a natureza das drogas constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em patamar inferior ao máximo legal. Dessa forma, no presente caso, a quantidade e natureza da droga apreendida, bem como as circunstâncias do caso em concreto, autorizam a incidência da redutora do tráfico privilegiado no patamar declinado pelas instâncias ordinárias (1/2). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 674171 SC 2021/0186100-0, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 03/08/2021, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 10/08/2021). (Grifamos).

Por fim, foi fixado o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, nos termos do
art. 33, §2º, b, do CP, uma vez que o recorrente foi condenado a pena superior a 4 (quatro) anos, não merecendo portanto qualquer reparo.

Diante do exposto
,
conheço
do recurso interposto pela defesa e
nego provimento, em desconformidade com o Parecer Ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura eletrônica

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 12/08/2022